Tribunal: TJDFT
Processo: 0016053-62.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BUSCA E APREENSÃO. ATRASO NA ENTREGA. CORRETORA DE IMÓVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO AOS VALORES PAGOS À INCORPORADORA. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Embora a construtora e a corretora sejam partes legítimas para figurar no polo passivo de demanda que visa a restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, não é esse o caso da presente apelação, tendo em vista que a r. sentença reconheceu a ocorrência de prescrição da restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem.
2. Não obstante a pertinência subjetiva da incorporadora e corretora com os pedidos aduzidos na exordial, inevitável o reconhecimento da ilegitimidade da corretora quanto à devolução dos valores pela compra do imóvel ou em eventual condenação em lucros cessantes pelo atraso na entrega do bem. Isso porque a corretora apenas participou da intermediação da compra e venda do imóvel.
3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE QUANTO À RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELO IMÓVEL E AOS LUCROS CESSANTES E JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM RELAÇÃO À ORA APELANTE, NA FORMA DO ART. 485, INCISO VI, DO CPC.